Tribunal: TJBA
Processo: 0565490-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565490-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTA MÉDICA APÓS ATENDIMENTO EMERGENCIAL. LACERAÇÃO ESPLÊNICA DIAGNOSTICADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Bruno José Rodrigues de Oliveira contra Hospital da Bahia S/A, em razão de alegada alta médica precoce após atendimento emergencial decorrente de acidente motociclístico. O autor alegou que apresentou quadro clínico compatível com trauma abdominal, que teria sido subavaliado pelo hospital, resultando em posterior diagnóstico de laceração esplênica grau III/IV em outro estabelecimento de saúde. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base em prova pericial que atestou a adequação da conduta médica e ausência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve erro médico decorrente de alta indevida e se o Hospital da Bahia pode ser responsabilizado por suposta omissão diagnóstica e falha no dever de cuidado, à luz da responsabilidade objetiva do prestador de serviço prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O hospital, como fornecedor de serviços, está sujeito à responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado.
4. O laudo pericial judicial concluiu que o atendimento seguiu os protocolos médicos adequados, inexistindo elementos clínicos que justificassem a permanência do paciente sob vigilância hospitalar.
5. A laceração esplênica posterior foi considerada evento de manifestação tardia (ruptura em dois tempos), não detectável clinicamente ou por exames no momento da alta, não configurando erro médico.
6. A parte autora não impugnou tecnicamente o laudo pericial nem requereu nova perícia, operando-se preclusão quanto à discussão da prova técnica.
7. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a prova técnica e a jurisprudência do STJ, que afasta a responsabilidade do hospital em casos de evolução clínica imprevisível e conduta técnica adequada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do hospital pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano alegado.

A alta médica fundamentada em exames e avaliação clínica adequada não configura erro médico, ainda que posteriormente se constate evolução do quadro clínico.

A ausência de impugnação específica e tecnicamente fundamentada à prova pericial obsta sua desconstituição em sede recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §4º; CC, art. 186; CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1942363/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/10/2022; AgInt no AREsp 2131120/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/04/2023; Súmula 7/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0565490-35.2016.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
Bruno José Rodrigues de Oliveira
e parte recorrida
Hospital da Bahia S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR